Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-04.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CÍVIL. AUSÊNCIA REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Ausentes os elementos configuradores da responsabilização civil subjetiva, inexiste o dever de indenizar.
3. Embora possível a inversão do ônus da prova em situações envolvendo relação de consumo, o deferimento de tal instituto pressupõe a verossimilhança das alegações da parte, além da constatação de sua hipossuficiência.
4. Recurso não provido.